Tribunal: TJBA
Processo: 8005166-71.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005166-71.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: MARIA SELMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO GONCALVES PINHEIRO, EMANUEL DALMAR MARTINS CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO MEDIANTE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Selma dos Santos, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência e pedido de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, determinando a devolução de valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Banco Santander possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço bancário que enseje a nulidade contratual e reparação de danos; (iii) examinar a possibilidade de compensação de valores já devolvidos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do banco recorrente é reconhecida com base na teoria da asserção, por constar como parte contratante no ajuste impugnado e ter promovido diretamente os descontos sobre benefício previdenciário da autora.

A contratação foi realizada por meio de ambiente digital com falhas de segurança, como ausência de validação biométrica adequada, inexistência de geolocalização válida e fragilidade na autenticação, o que evidencia falha na prestação do serviço e vicia o consentimento, nos termos do art. 138 do CC.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a participação de terceiros fraudadores, por se tratar de fortuito interno.

A indenização por danos materiais foi corretamente limitada aos valores efetivamente apropriados pelo banco (R$ 1.267,27), afastando-se a responsabilidade sobre R$ 10.000,00 transferidos voluntariamente a terceiros pela autora, configurando culpa exclusiva da vítima nesse ponto.

O dano moral está configurado pela cobrança indevida sobre benefício previdenciário, falha na tentativa de solução administrativa e necessidade de judicialização, sendo adequado o valor fixado em R$ 8.000,00, considerando o caráter compensatório e pedagógico.

Inviável a compensação pretendida, pois a autora já devolveu espontaneamente ao banco os valores recebidos indevidamente, conforme comprovado nos autos, não subsistindo saldo compensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira é parte legítima para responder por contrato firmado em seu nome, mesmo diante da alegação de fraude por terceiros.

A ausência de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da contratação configura falha na prestação do serviço e invalida o consentimento da parte contratante.

A responsabilidade objetiva do banco alcança vícios decorrentes de fraudes internas, não afastada por eventual conduta imprudente do consumidor.

O dano moral é presumido quando há desconto indevido em proventos alimentares decorrente de contratação fraudulenta.

A compensação de valores é incabível quando já houve devolução integral e voluntária pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 113, 138, 422, 884; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 43, 54, 362; TJ-MG, AC nº 5027052-11.2022.8.13.0701, j. 07.11.2023; TJ-RJ, APELAÇÃO nº 0808074-88.2022.8.19.0210, j. 16.05.2024; TJ-SP, AC nº 1038491-42.2022.8.26.0114, j. 31.10.2023; TJ-PR, RI nº 0006392-75.2023.8.16.0018, j. 21.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000943-31.2024.8.05.0063, j. 14.10.2025; TJ-BA, Apelação nº 8027838-55.2023.8.05.0001, j. 19.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005166-71.2024.8.05.0113
, em que figuram como
apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada MARIA SELMA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02